Tribunal: TJDFT
Processo: 0745379-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO. REMARCAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE. PERDA DO VOO REMARCADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. TEMA ÚNICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. PERDA DO MOMENTO OPORTUNO PARA COLIGIR A DOCUMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 434 DO CPC. PRECLUSÃO.
1. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito de a parte exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias aos fatos alegados para o julgamento da causa deduzida no processo em juízo. 1.1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias.
2. Segundo o artigo 434 do Código de Processo Civil, (i)ncumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, de modo que, em qualquer das situações, a não apresentação de documentos no momento oportuno acarreta a preclusão desta faculdade processual.
3. No caso dos autos, as provas documentais pretendidas pelo apelante guardam relação direta com os fatos narrados em fase postulatória, não se enquadrando em nenhuma das exceções previstas no artigo 435 do Código de Processo Civil, razão pela qual deveriam instruir a petição inicial, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
3.1. Além da preclusão da prova documental pretendida pelo apelante, os elementos de prova carreados aos autos mostraram-se suficientes para nortear a solução da controvérsia e subsidiar o julgamento antecipado do mérito, não se verificando danos materiais ou morais decorrentes de eventual falha no serviço prestado pela companhia aérea apelada.
4. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.